Tribunal: TJDFT
Processo: 0714729-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0714729-23.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A AGRAVADO: ALEXANDRE DE SOUZA SOARES, EDVALDO FERREIRA CAMARA, RITA DE CASSIA SALES CAMARA, ROGER MAURICIO GUIMARAES FURTADO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga/DF, nos autos da execução de no 0704319-50.2018.8.07.0007, pela qual fora indeferido o pleito de imputação ao terceiro adquirente – ora agravado ROGER MAURICIO GUIMARAES FURTADO-, a obrigação de que não agiu de má-fé ao adquirir o imóvel do executado. Em suas razões, a agravante narra ter ajuizado ação de execução em face de Alexandre e Rita. Diz que, conquanto citados, os executados não efetuaram o pagamento da dívida. Afirma que demonstrou ao Juízo de origem a ocorrência de alienação de um apartamento pelo executado Alexandre ao senhor Roger, durante o curso do processo. Argumenta que requereu a intimação do adquirente do imóvel para que prestasse os devidos esclarecimentos acerca do negócio, como forma de afastar eventual tese de fraude à execução e auxiliar a exequente na satisfação do seu crédito a partir das informações fornecidas. Diz que Roger compareceu aos autos, informando apenas que não houve fraude à execução em razão da inexistência de qualquer registro na matrícula do imóvel e ausência de má-fé da sua parte. Assevera que, diante de informações singelas, requereu ao Juízo a distribuição inversa do ônus da prova, nos termos do art. 373, § 1o, do CPC, como forma de obrigar o adquirente do imóvel a apresentar todos os documentos e informações relativas ao negócio que envolve a alienação do imóvel, o que foi indeferido pela decisão agravada, rejeitando, ainda, a alegação de fraude à execução. Sustenta que a decisão merece ser reformada, haja vista que a conduta adotada pelo terceiro adquirente no sentido de sonegar informações a respeito do negócio jurídico é incompatível com a boa-fé alegada. Requer em sede liminar a concessão de efeito suspensivo ativo, para que seja imposta ao terceiro adquirente a obrigação de fornecer os documentos e informações que entende necessários relativos à alienação do imóvel. No mérito, pretende o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada, confirmando-se a liminar requerida e reconhecendo-se a fraude à execução perpetrada. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Enuncia a norma processual civil que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Em análise preliminar, não se vislumbram evidenciados referidos requisitos. Nada obstante as alegações da agravante e possível atuação de má-fé do executado ao alienar imóvel de sua propriedade no curso do processo de execução, conforme bem delineado pelo d. Magistrado a quo, para se reconhecer a fraude à execução, tornando sem efeito a alienação operada, deve também se vislumbrar a má-fé do terceiro adquirente – o que até o momento parece não ser o caso. Isso porque, no momento da realização do negócio jurídico não havia qualquer restrição incidente sobre o imóvel, conforme alegado e demonstrado pelo terceiro adquirente quando instado pelo Juízo. Assim, considerando que o terceiro adquirente prestou adequadamente as informações que lhe foram solicitadas pelo Juízo acerca da negociação do imóvel, demonstrando sua atuação de boa-fé, inviável a inversão probatória requerida pela agravante, sobretudo por sequer ser parte no processo. Por outro lado, também não verifico imediato perigo de dano no aguardo do julgamento Colegiado. Assim, não verifico, por ora, a probabilidade do direito alegado, tampouco a risco de dano a ensejar o deferimento da liminar. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intimem-se os agravados, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentarem resposta ao recurso no prazo legal e juntarem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator